Tribunal: STF
Processo: HC 183306
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa em favor de João Alves Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 557.703/CE. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada, e de posse de munição de uso restrito (arts. 121, § 2º, II, 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e 16 da Lei nº 10.826/2003). 
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento de liminar em regime de plantão.
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ademais, consta dos autos que "foi negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, considerando-se a gravidade dos delitos, sendo um de homicídio consumado e outro tentado. Também foi considerado o fato de que os delitos possivelmente estariam relacionados com o tráfico de drogas, o que demonstrava a necessidade de segregação do Paciente" (fl. 1.168).
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 03.8.2016, sem a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Aduz que ‘o paciente tem mais de 45 anos e possui deficiência física, motivo pelo qual o paciente é vulnerável as consequências da COVID-19’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ao exame dos autos, verifico que o paciente foi preso cautelarmente em 03.8.2016. A denúncia foi recebida em 14.12.2016. No dia 11.5.2017, foi realizada audiência de instrução. Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais, sobreveio sentença de pronúncia em 16.11.2018. Em 20.11.2018 foi manejado Recurso em Sentido Estrito e julgado em 11.2.2020.
    Ademais, ressalto a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 17.10.2018; HC 142.011-AgR/RJ, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 30.6.2017; e HC 130.880-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 09.5.2016).
    Nesse contexto, reputo não configurado o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora